Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de realização de audiência para homologação de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) analisar a obrigatoriedade de realização de audiência para homologação de acordo de não persecução penal;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Formulado o acordo não Não Persecução Penal entre o Ministério Público e o investigado, prevê o §4o, do art. 28-A do CPP, a realização de uma audiência, na qual o juiz deverá se certificar da voluntariedade do investigado e a legalidade do ato, a fim de homologá-lo.
4. A obrigatoriedade da audiência se torna evidente, pois caso o juiz pondere serem inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas, devolverá os autos ao MP a fim de se que seja reformulada a proposta de acordo, em concordância com o investigado e seu defensor, conforme se depreende do §5o, do art. 28-A, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada procedente.